Tribunal: TJDFT
Processo: 0747421-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de prorrogação de prazo para desocupação do imóvel em ação de despejo. Após o indeferimento da liminar, o agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403